Tribunal: TJDFT
Processo: 0708293-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Fabiane Ramos de Alcântara, substituída pela Curadoria de Ausentes, em face da decisão que, nos autos da ação monitória, atualmente na fase de cumprimento de sentença, que é promovida em seu desfavor pela agravada – Associação Educacional Carmelitana Maria Montessori –, rejeitara a impugnação que formulara almejando o reconhecimento de excesso de execução decorrente da cobrança indevida de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do crédito executado e determinara o prosseguimento do executivo para satisfação do débito que a aflige. Objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado, e, alfim, seja conhecido e provido, acolhendo-se o inconformismo que manifestara ao se insurgir contra o excesso de execução. Como suporte da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que as contas elaboradas pela agravada encontram-se equivocadas, importando excesso de execução e enriquecimento sem causa. Aduzira que os cálculos por ela confeccionados estão eivados de vícios, pois contemplaram a inclusão indevida de multa no importe correspondente a 2% (dois por cento) sobre o valor do crédito executado. Esclarecera que a agravada manejara em seu desfavor ação monitória almejando o recebimento da importância que individualizara ou, se não solvida espontaneamente, a conversão das mensalidades e contrato de prestação de serviços educacionais que exibira em título executivo judicial de forma a lhe ser viabilizada a perseguição do que lhe é devido em sede de ação executiva. Observara que o pedido monitório formulado pela agravada fora acolhido, sendo constituído o título executivo judicial, restando condenada ao pagamento do valor das mensalidades escolares dos meses de novembro e dezembro de 2016, acrescido de correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde o vencimento de cada parcela. Pontuara que, após o trânsito em julgado da sentença, a agravada iniciara a fase de cumprimento do julgado, individualizando o valor do crédito executado em R$ 4.437,07 (quatro mil, quatrocentos e trinta e sete reais e sete centavos). Aduzira que, de conformidade com os cálculos confeccionados pela agravada, fora agregado ao débito exequendo multa moratória de 2% (dois por cento), incremento que não constara do título executivo. Assinalara que formulara impugnação ao cumprimento de sentença, defendendo a ilegitimidade da cobrança da multa individualizada, contudo, o incidente que formulara fora rejeitado pela decisão guerreada, que assentara ser cabível a cobrança da multa, pois constara do contrato celebrado entre as partes que fora convertido em título executivo. Defendera que o provimento arrostado afigura-se equivocado merecendo reparos. Asseverara que a condenação cingira-se ao pagamento das duas mensalidades escolares inicialmente individualizadas pela agravada, acrescida de correção monetária e juros de mora. Acentuara que, nesse contexto, não sobeja possível conferir interpretação extensiva aos fundamentos da sentença para que a condenação alcance a multa contratual. Realçara que somente o dispositivo sentencial é alancado pela coisa julgada, de modo que afigura-se incabível se agregar ao crédito executado a multa contratual de 2% (dois por cento) que não constara do dispositivo. Ressaltara que, diante dessas circunstâncias, o decisório atacado deve ser desconstituído de forma a ser reconhecido o excesso ventilado, expurgando-se da obrigação a multa que lhe fora agregada. O instrumento está adequadamente aparelhado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Fabiane Ramos de Alcântara, substituída pela Curadoria de Ausentes, em face da decisão que, nos autos da ação monitória, atualmente na fase de cumprimento de sentença, que é promovida em seu desfavor pela agravada – Associação Educacional Carmelitana Maria Montessori –, rejeitara a impugnação que formulara almejando o reconhecimento de excesso de execução decorrente da cobrança indevida de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do crédito executado e determinara o prosseguimento do executivo para satisfação do débito que a aflige. Objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado, e, alfim, seja conhecido e provido, acolhendo-se o inconformismo que manifestara ao se insurgir contra o excesso de execução. De acordo com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que rejeitara a impugnação ao cumprimento de sentença aviada pela agravante, assimilando, por conseguinte, a expressão do débito apurado pela agravada. Consoante pontuado pela agravante, sustentara que os cálculos confeccionados pela credora estão permeados por excesso, pois contemplaram a indevida incidência de multa de 2% (dois por cento) sobre o montante do débito, acessório que não constara da condenação. Alinhadas essas premissas, com o propósito de bem delimitar os limites objetivos do título judicial constituído em favor da agravada é oportuno transcrever o dispositivo da sentença que resolvera a ação que promovera em desfavor da agravante, verbis[1]: “Ante o exposto, REJEITO os embargos e constituo de pleno direito o título executivo judicial, condenando a ré ao pagamento o valor das mensalidades de novembro e dezembro de 2016, com correção monetária e juros de mora de 1% desde o vencimento de cada parcela e, de consequência, resolvo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Fica a ré responsável pelo pagamento das custas processuais e verba honorária ora arbitrada em 10% do valor da condenação, com esteio no artigo 85, §2°, do CPC.” Há que ser destacado que aludida resolução fora mantida incólume, tendo em vista que não fora interposta apelação por nenhuma das partes, transitando em julgado o decidido em 14 de maio de 2019, conforme certidão coligida aos autos[2]. Ato contínuo, deflagrara a agravada a fase de cumprimento de sentença[3] individualizando o valor do crédito executado em R$ 4.437,07 (quatro mil, quatrocentos e trinta e sete reais e sete centavos), constituído pelo valor das mensalidades inadimplidas, multa moratória contratual, juros de mora e correção monetária. A agravante, intimada via edital, não realizara o pagamento, de modo que a Curadoria de Ausentes formulara impugnação[4] almejando o reconhecimento de excesso de execução decorrente da cobrança indevida de multa de 2% (dois por cento) incidente sobre o valor do crédito executado. Em seguida, adviera a decisão guerreada[5], que rejeitara a impugnação formulada, assentando ser cabível a cobrança da multa, pois constara do contrato celebrado entre as partes que fora convertido em título executivo. É o que se infere do abaixo reproduzido, in verbis: “Trata-se de cumprimento de sentença movido por Associação Educacional Carmelitana Maria Montessori em desfavor de Fabiane Ramos de Alcântara, ambos qualificados no processo. Iniciada a fase de cumprimento de sentença (id.41515125), a parte requerida apresentou impugnação(id.51272852). Alega, em suma, que há excesso no cálculo apresentado pela exequente. Aduz que, na planilha apresentada, foi incluído o campo ‘multa 2%’, sem que tal encargo esteja previsto em sentença. Requer, assim, o acolhimento da impugnação com a condenação do requerente nos ônus da sucumbência. Decido. Sem razão a requerida. Assim prevê o §8o do contrato celebrado pelas partes (id. 11696665), o qual embasou a monitória originariamente ajuizada: (...) § 8o - O atraso no pagamento de qualquer uma das parcelas acarretará na perda automática de eventual vantagem concedida, de quaisquer descontos, devendo ainda, nesse caso, o valor normal da mensalidade em aberto, ser acrescido de multa no percentual de 2%, além de correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês. Constata-se, assim, que a multa em questão se encontra expressamente prevista no contrato firmado entre as partes, título este convertido por meio da sentença de id.30562496. Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada. Fica a parte autora intimada a juntar planilha atualizada do débito, indicando bens do devedor passíveis de penhora.” Consignadas essas observações ilustrativas, infere-se que a decisão guerreada se afigura consoante o que emerge do título aperfeiçoado. Com efeito, conquanto o título executivo que aparelha a pretensão executiva tenha condenado a ora agravante ao pagamento o valor das mensalidades de novembro e dezembro de 2016, com correção monetária e juros de mora de 1%, o comando que emergira da coisa julgada é no sentido de converter o contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as litigantes em título executivo judicial. É que o deriva do dispositivo da sentença que, rejeitando os embargos formulados pela agravante, convolara o acervo exibido, notadamente o contrato colacionado, em título executivo judicial. Sua inadimplência, portanto, legitima sua sujeição aos acessórios moratórios originalmente contratados. Consoante se afere do inserto no artigo 700 do Código de Processo Civil, “A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I – o pagamento de quantia em dinheiro; II – a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel”. Deve ser registrado, outrossim, que ,de conformidade como a regra albergada no artigo 702, §8o do estatuto processual, “rejeitados os embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial, intimando-se o devedor e prosseguindo-se o processo em observância ao disposto no Título II do Livro I da Parte Especial, no que for cabível”. Dessas premissas deriva apreensão que, estando a pretensão injuntiva aparelhada por documentos escritos desprovidos da executividade, mas aptos a atestarem a subsistência do fomento de serviços e a contraprestação que encerram, se afiguraram aptos a lastrearam-na, resultando na formação do título judicial com os contornos do originalmente convencionado. Destaca-se, ainda, que a ação monitória ostenta natureza especial e não se confunde com a ação condenatória. O acolhimento da pretensão nela deduzida, ante a ausência ou rejeição dos embargos, não importa na condenação do réu ao pagamento de determinada quantia, mas na emolduração instantânea do título judicial que dá acesso direto à etapa de cumprimento da sentença. Comentando o tema, Luiz Rodrigues Wambier[6] ensina que “a sentença de rejeição (por razões de mérito ou preliminares) dos embargos não será o título autorizador do início da execução no processo monitório. A lei é razoavelmente clara: rejeitados os embargos, a decisão inicial concessiva do mandado converte-se em título executivo.” Note-se que o autor da ação monitória que logra êxito na sua pretensão faz jus a sentença que simplesmente atesta a constituição, de pleno direito, do título executivo judicial, cujos contornos, salvo ressalva, são estabelecidos pelo próprio título injuntivo convolado nesse aparato. Alinhadas essas observações ilustrativas, sobeja inexorável, então, que, a despeito de a sentença não ter consignado a incidência da multa contratual moratória, não afigura-se possível excluir esse encargo que, data vênia deveria ter sido assinalado expressamente na parte dispositiva da sentença. Contudo, a circunstância de não ter sido assentada a legitimidade da multa contratual moratória não obsta a agregação do encargo, pois, conforme pontuado, constara do contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as litigantes que restara constituído em título executivo sem ressalva, conferindo contornos definitivos à obrigação. Conquanto não tenha sido consignado o importe relativo à multa contratual moratória, o comando que deve sobejar, como inerente à intangibilidade decorrente da coisa julgada, é a legitimidade da incidência desse encargo que constara do ajuste concertado entre as partes e fora constituído em título executivo. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocara a agravante, obsta a concessão da antecipação de tutela recursal que formulara a agravante, não encerrando essa solução desconsideração para com o já decidido, mas recomendação afinada com a segurança jurídica. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Esteado nos argumentos alinhados, indefiro o efeito suspensivo ativo postulado, negando a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de abril de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 30562496 - Pág. 3 (fl. 121) - cumprimento de sentença no 0739467-77.2017.8.07.0001. [2] - ID Num. 34954382 - Pág. 1 (fl. 124) - cumprimento de sentença no 0739467-77.2017.8.07.0001. [3] - ID Num. 39450299 - Pág. 1/4 a ID Num. 9450317 - Pág. 1/2 (fls. 131/136) - cumprimento de sentença no 0739467-77.2017.8.07.0001. [4] - ID Num. 51272852 - Pág. 1 (fl. 149) - cumprimento de sentença no 0739467-77.2017.8.07.0001. [5] - ID Num. 56787605 - Pág. 1/2 (fls. 152/153) - cumprimento de sentença no 0739467-77.2017.8.07.0001. [6] - WABIER, Luiz Rodrigues, Flávio Renato Correia de Almeida e Eduardo Talamini in Curso Avançado de Processo Civil, Vol. 3, 8a ed., RT, p. 257.